Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730129-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: AMIR PEDRO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nos autos do cumprimento de sentença no 0024285-29/2016, movido por AMIR PEDRO DE MELO. Eis o teor da decisão agravada, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID65983287/0024285-29): “Como se observa, o feito aguardava manifestação do credor hipotecário das salas arrematadas nos autos (Banco do Brasil S/A), a fim de apresentar as planilhas de débitos do saldo devedor das unidades e os contratos firmados com a devedora e que fixaram a hipoteca a favor da instituição financeira. Diante do agravo de instrumento interposto pelo credor em face da decisão do ID 53923154, foi deferido efeito suspensivo para obstar o levantamento dos depósitos das arrematações pelo Banco do Brasil S/A (ID 5483078). No mérito, o recurso foi parcialmente provido para que o credor hipotecário apresentasse a planilha de cálculos demonstrando o valor do débito garantido pela hipoteca (ID 61947957). Em atendimento à referida determinação, o credor hipotecário apresentou as planilhas de ID 62766290 e 65163600. O credor, por meio da impugnação de ID 62997439, requer o reconhecimento da preclusão temporal para o cumprimento da determinação de comprovação do saldo devedor das salas de matrículas n. 309109 e 309110, bem assim o descumprimento das determinações judiciais pelo credor hipotecário dos referidos bens. Rejeito a alegação do credor quanto à preclusão temporal do ato processual referente à demonstração do saldo devedor das unidades, inclusive porque tal alegação foi objeto de recurso de agravo de instrumento no qual foi concedido novo prazo para o credor hipotecário. Entretanto, com razão o credor no que se refere à ausência de cumprimento integral pelo credor hipotecário, das determinações deste Juízo e da 2a Turma Cível deste E. TJDFT (acórdão de ID 61947957), no sentido de trazer aos autos os contratos que ensejaram os gravames hipotecários sobre os imóveis arrematados, bem assim a apresentação dos cálculos para se alcançar os valores dos débitos garantidos pelas hipotecas de forma clara, já que apresentou planilhas de débito com valores aleatórios, sem vinculação aos imóveis arrematados, não se podendo auferir se tais débitos se referem às unidades arrematadas nos autos. Ademais, sem a apresentação dos contratos que deram origem à hipoteca, inviável a conferência da metodologia dos cálculos indicados pelo credor hipotecário, assim como o valor inicial de cada unidade. Sendo assim, acolho os argumentos do credor no ID 62997439, para afastar o direito de preferência do credor hipotecário ao recebimento do crédito auferido com a alienação dos bens penhorados nos autos, determinando o cancelamento das hipotecas que recaem sobre os imóveis de matrículas n. 309109 e 309110. Com a preclusão, determino seja oficiado o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para cancelamento do gravame. Consequentemente, os valores das arrematações serão revertidos a favor do credor. Fica a referida parte intimada a apresentar planilha atualizada do débito, promovendo o abatimento dos depósitos das arrematações, para fins de homologação do valor remanescente do débito, momento em que será deferido o levantamento dos depósitos (ID's 4759512 e 47981276). Prazo: 15 dias. Outrossim, por meio dos documentos de ID 65668418, o devedor informa o deferimento de sua recuperação judicial. Necessário frisar que não há óbice ao levantamento dos valores nestes autos pelo credor, uma vez que a arrematação dos imóveis ocorreu em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial. Segundo dispõe o art. 6o, caput e §4o, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. O deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, pois a novação do crédito e a consequente extinção do cumprimento de sentença pela falta de interesse, de acordo com o art. 59 da Lei 11.101/05, depende da aprovação do plano de recuperação judicial, o que ainda não ocorreu. Nesse sentido: ‘APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. PLANO PENDENTE DE APROVAÇÃO. SUSPENSÃO. I - O deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, e não sua extinção, pois a novação dos créditos no i. Juízo falimentar somente ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial, art. 59 da Lei 11.101/05. II - Apelação provida.’ (Acórdão 1244731, 00291431120138070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DESCABIDA. I. A sujeição do crédito à recuperação judicial não importa na extinção automática do cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput, 7o, §§ 1o e 2o, 15, inciso I, 18, 49 e 52, § 1o, da Lei 11.101/2008. II. A novação que extingue o crédito e, por conseguinte, autoriza a extinção do cumprimento de sentença, pressupõe a sua inclusão no plano de recuperação judicial aprovado e o deferimento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 58 e 59, caput, da Lei 11.101/2008. III. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1244694, 07173659320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, após a preclusão da presente decisão e levantamento dos depósitos pelo credor, será determinado o sobrestamento do presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05, devendo a parte credora dar andamento ao feito após o transcurso do prazo, independentemente de intimação. Compete ao devedor comprovar se houve a habilitação do crédito objeto de discussão, nos autos da recuperação judicial, em 15 dias. Registre-se que o alvará de levantamento dos valores oriundos da arrematação só serão expedidos após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A executada opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos (ID67667835/0024285-29): “O embargante alega que houve contradição na decisão de ID 65907955 que determinou liberação dos valores depositados nos autos, sob entendimento de que, deferido o pedido de processamento da recuperação judicial da empresa, o credor deveria proceder sua habilitação naquele feito. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque a penhora efetivada nos presentes autos e a arrematação do imóvel ocorreram antes do deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora, de modo que o crédito não está sujeito aos autos da recuperação judicial, devendo, portanto, ser o valor revertido ao credor. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Se houver recurso e deferimento do efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento. Caso contrário, cumpra-se a decisão de ID 65307965.” Nesta sede, a agravante pede o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja “determinada a imediata remessa da quantia de R$178.267,10 (cento e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos), que estão vinculadas ao juízo da 20a Vara Cível de Brasília, ao processo de recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001)” (sic). Aduz que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso do agravado, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores. Sustenta a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre o destino dos ativos bloqueados em processos individuais, ainda que antes da apresentação do pedido de recuperação judicial. Acrescenta que o valor depositado nos autos é de fundamental importância para que o Grupo João Fortes possa fazer frente ao pagamento de todos os seus credores, e não apenas ao agravado. Enfatiza ser evidente a perda de interesse superveniente no julgamento do cumprimento de sentença, bem como a incompetência superveniente do Juízo a quo, por força do deferimento do pedido de recuperação judicial perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Esclarece, por fim, que os débitos que possui frente ao Banco do Brasil já foram incluídos nos autos da recuperação judicial (ID18682791). Preparo recolhido (IDs 18682792/18682793). Contrarrazões antecipadamente ofertadas pelo agravado no ID18736259. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 18682792/18682793). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento, em que a ré foi condenada a restituir ao autor todas as quantias recebidas em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (ID35506803/0024285-29). Na hasta pública realizada em 17/10/2019, foram arrematadas as salas comerciais ns. 705 e 706, situadas na Avenida Pau Brasil, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF, que haviam sido penhoradas nos autos de origem (IDs 47579512 e 47981276/0024285-29). Decorrido o prazo para os embargos à arrematação (ID50733198/0024285-29), o juízo determinou, em 28/11/2019, a expedição das cartas de arrematação e dos mandados de imissão na posse aos arrematantes (ID50880200/0024285-29), o que foi cumprido em 04/12/2019 (IDs 51306845/54237885, 51310353, 51322132 e 51328111/0024285-29). Até o advento da decisão agravada, prolatada em 29/06/2020, encontrava-se pendente, apenas, controvérsia relativa ao direito de preferência do credor hipotecário (Banco do Brasil) ao recebimento do crédito auferido com a alienação judicial dos imóveis. O juízo agravado decidiu afastar tal preferência e, por consequência, reverter os valores das arrematações em favor do agravado. Por outro lado, o deferimento da recuperação judicial da devedora ocorreu em 12/05/2020 (ID65668421/0024285-29), meses após a venda judicial dos bens penhorados. É dizer, o processo de soerguimento se efetivou em data posterior à assinatura das cartas de arrematação pelo juiz, quando o ato expropriatório já se reputava perfeito, acabado e irretratável (art. 903, CPC). Dessa forma, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor. Em sentido similar, colhem-se os seguintes julgados do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ARREMATAÇÃO DO BEM. ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento predominante nesta Corte Superior é de que o juízo da execução individual é competente para prosseguir com os atos tendentes a ultimar os atos tendentes ao pagamento do débito exequendo, se já avançado o processo, como no caso dos autos, em que falta apenas a expedição da carta de arrematação. Precedentes. [...]” (2a Seção, AgRg no CC 137.784/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/09/2015) “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO DA EXECUÇÃO. BENS ADJUDICADOS ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ULTIMAR OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A CONTINUIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a adjudicação do bem imóvel objeto da lide foi requerida e deferida quase um ano antes de realizado o pedido de recuperação judicial. Logo, na esteira dos precedentes desta egrégia Corte, o Juízo da execução é o competente para ultimar os atos relativos à adjudicação. 2. Não foi, assim, demonstrado que o objeto do litígio envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o bem foi praceado e arrematado quase um ano antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. 3. Agravo regimental desprovido.” (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014). Diante do exposto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade ao direito alegado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator